Tribunal: TJMT
Processo: 1043201-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043201-89.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (REPRESENTANTE), SIRLEY BATISTA - CPF: 629.474.191-20 (EMBARGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MODIFICADA PARCIALMENTE PELO TRIBUNAL PARA QUE O PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS INCIDA SOBE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS RECURSAIS INTEGRALMENTE À APELANTE – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO À FALTA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO PRÉ-QUESTIONAMENTO ATRIBUÍVEL À PARTE RECORRENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA CORREÇÃO DA CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS CUSTAS RECURSAIS.1. Mantida a sentença de parcial procedência do pedido, com retificação pontual apenas para que o percentual dos honorários incida sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, porém dado provimento apenas parcial ao apelo, deve ser mantida a fórmula da sucumbência recíproca, e, neste caso, as custas recursais devem ser distribuídas “
pro rata
”, devendo ser corrigida a contradição cometida pelo acórdão ao impor à apelante a integralidade dos ônus recursais. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1043201-89.2018.8.11.0041 (cf. ID 64408962 interpostos nos autos do Recurso de Apelação) – Classe 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1043201-89.2018.8.11.0041 – Classe 198– CNJ – Cuiabá/MT, contra o v. acórdão que proveu parcialmente o recurso da embargante apenas para determinar que o percentual de 10% (dez por cento)dos honorários advocatícios incidisse sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora/embargada (cf. Id. no 61319951 - Pág. 5).

A embargante alega que o v. acórdão se omitiu quanto à aplicação da regra que diz que, diante do parcial provimento do recurso para alterar a base de incidência do percentual dos honorários advocatícios, o ônus das custas processuais deve ser igualmente rateado entre as partes.

Por fim, aduz que o julgamento hostilizado padece de omissão consistente na falta de pronunciamento sobre os arts. 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil; e, arts. 86, 374, 405, todos do novo Código de Processo Civil.

Pede, pois, o provimento do aclaratórios, para que, sanado o vício apontado, seja determinando o rateio do pagamento das custas do recurso interposto pela embargante(cf. Id. no 64408962 - Pág. 8).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada/embargada SIRLEY BATISTA ajuizou ação declaratória/condenatória contra a ENERGISA, alegando nulidade da dívida de R$ 4.745,81, constituída, segundo se alegou, ao arrepio da lei e do devido processo legal, e, além da declaração de invalidade do débito, pediu fosse a ré condenada ao pagamento de R$ 6 mil a título de indenização por danos morais. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 10.745,81 (cf. Id. no 56598998).

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para declarar a nulidade da dívida, rejeitando, portanto, o pleito de condenação indenizatória. E, quanto aos honorários advocatícios, fixou referida verba “
em 10%
sobre o valor da causa
, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015)
” – cf. Id. no 56598129 -
grifei
.

A ENERGISA interpôs o recurso de apelação, pedindo a reforma integral da sentença para que o pedido autoral fosse julgado improcedente; alternativamente, pediu que o valor da dívida declarada inexistente (R$ 4.745,81), fosse considerada como expressão do proveito econômico obtido pela autora/embargada para fins de incidência do percentual dos honorários advocatícios, conforme dispõe o §2o, do art. 85, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)”

O acórdão embargado proveu parcialmente o recurso, acolhendo o pedido alternativo, constando do dispositivo o seguinte arremate:

Quanto a fixação dos honorários advocatícios, conjugando o conteúdo dos dispositivos decisórios das decisões de 1a e 2a instâncias, e considerando a regra prescrita no artigo 85, §2o, do CPC, conclui-se de modo inequívoco que a verba honorária deve ser alcançada por meio da incidência do percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o correspondente ao valor atualizado do débito declarado inexistente (R$ 4.745,81).

À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para fixar o percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora/apelada.

Custas pela apelante
.

É como voto (
grifei
).

A ENERGISA alega, agora, “a existência de
omissão
e
erro material
em suas conclusões (do acórdão)”, porque, ao lhe impor o ônus do pagamento integral das custas, o julgamento teria realizado “
reformatio in pejus
”, já que o acolhimento parcial do pedido autoral fora apenas parcialmente, nos dois graus de jurisdição, sendo, pois, “
imperativo o rateio das custas conforme determinado na r. sentença
”; a embargante afirma, ainda, que o acórdão se omitiu quanto ao pré-questionamento da matéria, pelo que pede o provimento dos aclaratórios para que ambas as falhas sejam supridas.

Em relação ao primeiro ponto – imposição das custas recursais integralmente à apelante –, a embargante tem razão, porque, conquanto corrigido o equívoco sentencial de fazer o percentual dos honorários incidir sobre “o valor da causa” (que também incluiu o valor da indenização por dano moral, pleito este, porém, rejeitado pela sentença), a distribuição do ônus sucumbencial, relativamente às custas recursais, discrepou da fórmula legal, de modo que os aclaratórios devem ser acolhidos, para que, também quanto aos ônus recursais, a distribuição do encargo seja feita nos moldes estipulados pela sentença, ou seja, distribuição “
pro rata
”, observada, quanto à parte autora, a regra do §3o, do art. 98 do CPC.

No tocante ao pré-questionamento, não há propriamente omissão, porque, como sabemos, esse ônus é da parte interessada na discussão da matéria, sob esse enfoque, no interesse de suas estratégias recursais; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esses fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021